Tribunal: TJDFT
Processo: 0704860-79.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-30

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino. Ameaça. Provas. Pena. Culpabilidade. Dano moral. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelos crimes de lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino e ameaça a 2 anos e 15 dias de reclusão e 2 meses e 4 dias de detenção.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se as provas são suficientes para condenação; (ii) se justifica-se a valoração negativa da culpabilidade; (iii) se possível fixar indenização por dano moral e o valor dessa; (iv) gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. Os depoimentos da vítima e sua mãe, em juízo, e dos policiais, na delegacia, compatíveis com as lesões constatadas no laudo pericial, são provas suficientes de que o acusado agrediu a vítima e a ameaçou de causar mal injusto, pelo que se mantém a condenação pelos crimes de lesão corporal contra mulher e ameaça.
4. O fato de o crime de lesão corporal ter sido cometido na presença de criança, filho do casal, justifica a valoração negativa da culpabilidade.
5. Nos crimes de violência contra a mulher cometidos no âmbito doméstico e familiar, havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).
6. Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas a gravidade do fato, a extensão do dano e as condições econômicas do ofensor e do ofendido. Fixada em valor compatível com o dano sofrido pela vítima e a situação financeira do obrigado, deve ser mantida a indenização.
7. Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária.
IV. Dispositivo
8. Apelação não provida.
____________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, § 13, 147, caput; L. 11.340/06, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 23/08/2019; AgRg no REsp n. 1.626.962/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 16/12/2016; súmula 588; Acórdão n. 1179371, 20181210030452APR, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, DJe 21/06/2019; súmula 26.